Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730285-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA RECORRIDO: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. JUNTADA INDEVIDA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONSIDERAÇÃO DOS ESCRITOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PARCERIA NA ADVOCACIA. ACORDO VERBAL ENTRE ADVOGADO E SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. TERMOS DE ATUAÇÃO E REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO PARCEIRO NÃO EXPLICITADOS. EXCLUSIVIDADE DO PATROCÍNIO PELO ADVOGADO DE DEMANDAS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATO INEXISTENTE DE REPRESENTAÇÃO AD JUDICIA EXCLUSIVA DE CLIENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADA AO ESCRITÓRIO APELADO. INTENÇÃO REAL DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE DESTOE ESSA INTENÇÃO REAL DA REVELADA EM CONTRATO FIRMADO COM A SOCIEDADE DE ADVOGADOS. FLEXIBILIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DECORRENTES DA PARCERIA INFORMALMENTE AJUSTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CAUSÍDICO PARCEIRO NO PERÍODO EM QUE PERDUROU O ACORDO DE COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante expôs o fato e o direito, apresentou razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos por ele formulados na exordial, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 1.1. Inovação recursal inexistente. 1.2. Documentos extemporaneamente juntados. Apresentação em sede recursal. Escritos não considerados no julgamento do recurso. 1.3. Ofensa à coisa julgada em embargos à execução. Mácula não verificada. Ações diferentes. Titularidade dos honorários a ser discutida em ação própria. 2. Parceria na advocacia. Acordo verbal. Celeuma existente quanto ao cumprimento do acordo no que concerne à repartição da remuneração devida pelos serviços prestados. Prestação de serviços com exclusividade, pelo advogado parceiro, em defesa de cliente em ações de improbidade administrativa. Situação não comprovada. 3. Acordo informal de cooperação estabelecido para suprir necessidades do escritório de advocacia que não dispunha de profissionais especializados em causas criminais e de improbidade administrativa. Otimização de serviços buscada pelo escritório parceiro para ampliar seu campo de atuação na advocacia para atrair mais clientes. Ajuste que, por si só, não demonstra que o escritório apelado não tivesse outros advogados parceiros para responder à demanda de clientes na área da advocacia de improbidade, tampouco afasta a possibilidade de que trabalhasse em outras frentes para ampliar seu campo de atuação originariamente voltada a causas de natureza cível, afinal, não foge ao senso comum que o exercício da advocacia requer atuação contínua e que, na atualidade, imperiosa vem se tornando a construção de parcerias jurídicas entre advogados e escritórios de advocacia para juntos alcançarem eficiente rotina de trabalho, ampliarem a clientela e garantirem a qualidade dos serviços profissionais que prestam. 4. Insustentável a afirmada exclusividade na prestação de serviços profissionais a cliente específico em ações de improbidade administrativa quando o contratante firma ajuste escrito para prestação de serviços advocatícios com a sociedade de advogados. Interesse do cliente na exclusiva prestação de serviços por um específico advogado não demonstrada. Contratação formal e direta não efetivada. Conjunto probatório não desautorizado por Ata Notarial e Termo de Depoimento do cliente, pessoa reconhecidamente sem isenção porque acionado pelo escritório de advocacia por inadimplemento das obrigações pecuniárias contratualmente ajustadas em pagamento dos serviços profissionais de advogado. 5. Pagamentos comprovadamente feitos pelo escritório de advocacia ao advogado parceiro. Remuneração por serviços prestados que se mostra regular dada a ausência de contrato escrito a indicar parâmetros diversos a serem observados pela atuação conjunta do causídico apelante e da banca de advogados em demandas de improbidade administrativa. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407 (ID 39010194 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) a sociedade apelada faz prova de que pagou determinadas importâncias em dinheiro ao advogado apelante (Id 24559496 - pp. 1-43) no período em mantiveram parceria na advocacia (1/1/2016 a 30/6/2018), as quais somaram R$ 349.529,72. Demonstradas estão transferências bancárias feitas até a data de 29/8/2018, quando alegadamente desfeita a parceria. O motivo dos pagamentos feitos pelo escritório apelado ao advogado parceiro, ora apelante, ao que indicam as tempestivamente provas reunidas aos autos, outro não é senão a parceria que firmaram entre si. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada se os termos da atuação conjunta tivessem sido postos em contrato escrito. Não foram, todavia. A entabulação de acordo verbal e a falta de elementos informativos autorizadores da compreensão de que exclusividade houve na contratação do autor/apelante levam ao necessário reconhecimento de que o escritório recorrido cumpriu as obrigações informalmente ajustadas pela atuação do causídico demandante, ora apelante, nos processos em que atuaram conjuntamente, incluindo as ações de improbidade administrativa para defesa de Jorge Victor” (ID 34421487). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407, cujo instrumento procuratório é visto no ID 24559485. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029